Tribunal: TJDFT
Processo: 0717763-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717763-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALISSON LIRA DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WALISSON LIRA DA SILVA contra decisão proferida na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, movida por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. A decisão agravada deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo marca Honda, modelo Civic sedan LXS 1.8/, placa JUW7904 (ID 81574005). “Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. A prova da mora do devedor restou demonstrada pelos documentos que acompanham a inicial. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada para determinar a busca e apreensão do bem mencionado na inicial, em favor da parte autora, na pessoa de seu representante legal, na qualidade de fiel depositário. Caso pretenda purgar a mora, o réu deverá quitar a dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, após o cumprimento da liminar, conforme planilha apresentada na inicial, oportunidade em que o bem será restituído. Após a apreensão, cite-se a parte requerida para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o do art. 3o do citado diploma legal. Nos termos do art. 3o, §9o, do Decreto-Lei no 911/69, registro restrição judicial junto à base de dados do RenaJud. Segue protocolo. ADVERTÊNCIAS AO SR(a) OFICIAL(a) DE JUSTIÇA: 1- O(a) Sr(a) Oficial(a) de Justiça deverá certificar o nome do fiel depositário, telefone e o endereço para onde o(s) bem(ns) será levado e se o(a) requerido(a) foi localizado(a). 2- Feita a busca e apreensão, o(a) Sr.(a) Oficial de Justiça deverá proceder à avaliação e vistoria do(s) bem(ns). 3- Não sendo localizado o bem, deverá certificar se o réu foi encontrado no endereço e se está na posse do bem. 4- Fica autorizada a requisição de força policial e a ordem de arrombamento no endereço do mandado B ou onde o bem for encontrado, bem como a realização da diligência em horário especial. ADVERTÊNCIAS PARA AS PARTES: 1- O prazo para o (a) requerido (a) pagar a integralidade da dívida, conforme os valores apresentados na cópia anexa, é de 05 (cinco) dias, a partir da execução da liminar, o que dará o direito de ter o bem(ns) restituído(s). 2- O prazo para apresentar defesa, por advogado/Defensor Público, é de 15 (quinze) dias, contados da data da execução da liminar. A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha pago a integralidade da dívida, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição dos valores. Não sendo contestada a ação, serão considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. 3- Fica a parte requerente advertida de que, sendo o pedido julgado improcedente, será condenado no pagamento de multa em favor do devedor(a) em valor equivalente a 50% do valor originalmente financiado, mais perdas e danos, na forma dos §§ 6o e 7o do art. 3o do DL n.o 911/69. 4- A parte citada deverá constituir advogado ou Defensor Público, sendo que a Defensoria Pública funciona no andar térreo deste Fórum. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO Nome: WALISSON LIRA DA SILVA Endereço: QR 429 Conjunto 11, 11, Samambaia Norte (Samambaia), BRASÍLIA - DF - CEP: 72329-011 VEÍCULO:MARCA HONDA, MODELO CIVIC SEDAN LXS 1.8/, CHASSI 93HFA15307Z213408, PLACA JUW7904, RENAVAM 00922522065, COR DOURADA, ANO 07/07, MOVIDO À BICOMBUSTIVEL. DEPOSITÁRIOS: Valter Rodrigues Martins, portador do CPF/MF 646.426.071-53, portador do RG 1511581 SSP-DF, e fone (61) 8532-5504, Eumar De Jesus Souza, RG 1651537 e CPF: 831.778.921-72, José Darlisson Araújo, RG 2441686 e CPF 014.423.821-71, DENYSE NOMINATO RIBEIRO – OAB/DF 48.344; Rogério do Nascimento Azevedo, portador do CPF/MF 392.909.561-00, e fone (61) 8560-5709; Everaldo da Silva Araujo, portador do CPF/MF 908.131.971-04, portador do RG 1836768, e fone (61) 9932-6255 JOSE RENATO MILANI BENVINDO, RG 1820357, SSP/DF, CPF: 834.708.671-00, Jose Carlos Soares Costa, portador do CPF/MF 352.262.851-91, portador do RG 770769, e fone (61) 9911-2826,, Ricardo Adriano do Nascimento, portador do CPF/MF n. 443.337.901-82, fone: (61) 8153-8400 FRANCISCO CANINDÉ DE SOUZA ALVES, inscrito no CPF sob o número 997.813.101-97, Telefone: (61) 9.9392-1533 / (61) 9.8222-1069, Gilmar Ramos de Araujo , portador do CPF/MF n. 727.347.526-20, RonaldoMartins Lima, portador do CPF/MF 693.083.491-20, (61) 8425-1506, Sergio Jose Lima Gomes, portador do CPF 239.748.421-87, (61) 8427-7429, Bruno Leandro da Silva Victor CPF 004. 273.783-46, Erlem Antunes Camargo, portador do portador do CPF/MF 399.928.611-34, (61) 8411-6500 ou (61) 9215-2956, Wilson Gonçalves moraes Cpf:04994660123, Rg:2909041, , Robson Fernando Antunes Souza, RG 2307241, CPF: 005.293.581-74, , Fone-8186-5141, José Armando Câmara Leda, CPF-225.613.821-68, Fone 8476-9973, , Leandro Amaro de Oliveira, portador do CPF 025.261.831-97, Fone: (61) 8602-0012, Heitor Pinho de Macena, CPF 025.584.011-06, Fone (61) 9528-4744, , CHARLES ISAAC MAGALHAES DA SILVA, CPF 047.212.541-99, RG 3899.106 SSP/GO, ,; ROUCINÉA DE MELO MOREIRA – OAB/DF 14.174;; Marcos Renan Lima de Amorim RG 2.242.873 – SSP/DF, CPF 997.989.481-49, Adriano cordeiro mendes,CPF:012.224.831-73, MARCELO CARNEIRO DO SANTOS,CPF 848.276.101-34 RG 1864807/DF, FRANCISCO MARCELO RODRIGUES, CPF 037.843.371-71 RG 3165239, SSP/DF. ROBERTO DA SILVA FREITAS Juiz de Direito Substituto - Datado e assinado digitalmente -” Nas razões do recurso, o recorrente assevera que não houve constituição em mora. Argumenta que a medida foi efetivada em meio à pandemia, o que onera excessivamente o agravante. Assinala que o agravante necessita do bem para o desempenho de suas atividades, sendo que o desapossamento do veículo é medida assaz rigorosa e prejudicial. Afirma que na Petição inicial e na planilha de Cálculo, são cobradas 2 parcelas a mais da parte Agravante, uma vez que o cálculo apresentado requer o pagamento até a parcela de no50, sendo que o plano apresentado no próprio contrato em anexo é de apenas 48 parcelas. Alega que o excesso na cobrança de dívida descaracteriza a mora. Aduz que advém de circunstâncias que não dependem da vontade do Agravante, pois este vem sofrendo com as restrições financeiras e dificuldades impostas pela Pandemia, honrando seu financiamento com a Agravada até Junho de 2020, quando restaram suas últimas economias. Discorre que no período de calamidade pública devem ser excluídos os encargos financeiros. Enfatiza que o contrato apresenta abuso na taxa de juros, que aduz estar muito acima da taxa média de mercado determinada pelo BACEN, devendo ser determinada sua nulidade, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada. Com isso, pede a restituição da posse do veículo e a revogação da decisão agravada com a consequente extinção do processo principal pela falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com aplicação da multa do art. 3° parágrafo 6° do Decreto-Lei 911/69, equivalente a 50% do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado (ID 26158978) É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o recorrente é dispensado tanto do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária concedida na origem; como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para o deferimento do pedido liminar. A alienação fiduciária está regulada pelo Decreto-Lei no 911/69 e é uma modalidade contratual em que o comprador transfere a propriedade do bem como garantia do financiamento, sendo que essa transferência é realizada em caráter fiduciário. Desse modo, quem está concedendo o financiamento fica apenas com a propriedade fiduciária (domínio resolúvel) e com a posse indireta, permanecendo o devedor como possuidor direto da coisa, até completar o pagamento da última prestação. Caso, durante a execução do contrato, o devedor não cumpra a sua obrigação de pagar o valor financiado, a propriedade é consolidada no patrimônio do credor. Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969, “O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. Verifica-se que para o deferimento do pedido liminar de busca e apreensão basta que o credor fiduciário demonstre a constituição do devedor em mora. Segundo o §2o do Artigo 2o do mesmo Decreto-Lei 911/1969, “ A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. No caso dos autos, o agravado demonstrou a constituição em mora mediante a notificação juntada aos autos de origem no ID 81554816 – Pág. 1, que foi recebida pelo agravante em 9/7/2020, nos termos do aviso de recebimento de ID 81554816 – Pág. 2. Ademais, o recorrente não nega a dívida, apenas aponta excesso nela. Em defesa na ação de busca e apreensão, proposta com base no Decreto-Lei 911/69, é possível o pedido de revisão de cláusulas contratuais. Todavia, apreciar a alegação de excesso foge da esfera de conhecimento deste agravo de instrumento, já que não foi objeto da decisão agravada. O art. 3o, § § 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, com a redação dada pelo art. 56 da Lei n. 10.931/2004, prevê que, no prazo de 5 dias, após executada a medida liminar em ação de busca e apreensão, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, podendo o devedor fiduciante, neste mesmo prazo, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído, livre de ônus: “Art. 56. O Decreto-Lei no 911, de 1o de outubro de 1969, passa a vigorar com as seguintes alterações: Art. 3. [...] §1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. §2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”. A purga da mora, portanto, pressupõe a quitação integral do débito. No caso dos autos, sequer existe pedido de quitação da mora, portanto, é inviável a conservação do contrato de acordo com o mandamento legal. A pandemia é uma situação notória e que acarretou crise financeira para uma boa parte da população mundial, mas não configura motivo suficiente para a alteração do procedimento previsto no Decreto-Lei no 911/69. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PANDEMIA. CARÁTER URGENTE MEDIDA. BEM LOCALIZADO. EFETIVIDADE. DEPRECIAÇÃO E DESVALORIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sem descuidar dos efeitos daninhos da pandemia que afetou sobremaneira a todos de uma forma geral, no caso em tela já foi reconhecido pelo juízo de origem a inadimplência da agravada que resultou no deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária entabulado entre as partes. 2. A medida se revela em meio eficaz e apto ao cumprimento da busca e apreensão já deferida, assegurando sua efetividade, uma vez que, entendo ser possível o cumprimento do mandado com as cautelas necessárias pelo oficial de justiça, tendo em vista que o agravante informou ao juízo a quo a exata localização do bem a ser apreendido. 3. O perigo da demora vez que, verifica-se que a manutenção da decisão agravada, deixará a medida de busca e apreensão deferida sem efeitos, causando a depreciação e a desvalorização do bem a cada dia, ou ainda, possibilitando seu desaparecimento, o que acarretará prejuízos ao agravante e comprometendo a utilidade da ação manejada na origem. 4. Agravo conhecido e provido”. (07286444220208070000, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, PJe: 17/3/2021). Ante o exposto, comprovada a inadimplência da agravante e a ausência de purgação da mora, inexiste plausibilidade nas alegações do recorrente. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator